Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Ônus da prova. Natureza alimentar. Não comprovação. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza salarial dos montantes bloqueados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se o agravante comprovou a origem salarial dos valores penhorados, a fim de justificar a liberação da quantia.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo salários e proventos, desde que comprovada sua origem e respeitado o limite legal.
4. O ônus de demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar que os valores penhorados correspondem a verbas alimentares.
6. Diante da ausência de prova inequívoca da natureza salarial dos valores bloqueados, a manutenção da penhora se impõe.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752394-34.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.